Tribunal: TJSP
Processo: 1010334-64.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados a equipamentos de segurados da autora após oscilação de energia – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido – Sentença de improcedência reformada –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados a equipamentos de segurados da autora após oscilação de energia – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010334-64.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010334-64.2019.8.26.0114 - Campinas
2
VOTO No: 30920
APEL.No: 1010334-64.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
AÇÃO
REGRESSIVA

Danos
ocasionados
a
equipamentos de segurados da autora após oscilação de
energia Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa
do
Consumidor

Responsabilidade
objetiva
da
concessionária de energia elétrica Causa excludente do
dever de indenizar não configurada Ressarcimento dos
valores despendidos pela seguradora devido Sentença de
improcedência reformada Recurso provido.

A apelante pretende a reforma da r. sentença
de fls. 424/430, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido de condenação da apelada ao
pagamento de quantia desembolsada por cumprimento de
contratos de seguro, ante a verificação de sinistro,
entendendo o MM. Juiz haver sido inviabilizado o
contraditório sobre a origem dos danos, por culpa da
seguradora, que não teria diligenciado pela preservação
dos bens danificados para a realização de perícia.
Afirma que o r. decisum não pode prevalecer,
sustentando, em suma: que provou nos autos, por laudos
técnicos
produzidos
por
empresas
especializadas,
imparciais e idôneas, que os equipamentos de seus
segurados foram danificados por um picos de tensão
oriundos da rede de distribuição de energia administrada
pela apelada, que
por ser despreparada e não contar
com dispositivos de segurança
se abalou em razão de
uma descarga atmosférica e permitiu que a perturbação na
tensão acometesse as unidades consumidoras em questão;
que cabia à concessionária a contraprova necessária,
ônus do qual não se desincumbiu; que notificou
extrajudicialmente a concessionária para que tivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010334-64.2019.8.26.0114 - Campinas
3
conhecimento dos danos sofridos pelos segurados e
averiguasse possíveis alterações na rede interna do
imóveis, o que não ocorreu; que eventual ausência de
requerimento administrativo não obsta o exercício da
ação; que não é razoável esperar que, após tanto tempo,
ela guarde os bens indenizados para posterior perícia,
na medida em que indeniza diversos segurados por ano e,
assim, a preservação de todos os bens se torna inviável;
que a responsabilidade da apelada é objetiva, sob a
modalidade de risco administrativo, somente podendo ser
elidida se provada a ocorrência de caso fortuito ou
força maior, o que não é o caso dos autos; e que a
relação havida entre as partes é de consumo, diante da
sub-rogação operada com o pagamento da indenização
securitária.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Em primeiro lugar, deve ser dito que se
aplicam à solução da lide os dispositivos do Código de
Defesa do Consumidor, por força da sub-rogação operada.
Este é o entendimento pacífico do C. Superior
Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a
relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010334-64.2019.8.26.0114 - Campinas
4
da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum
argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a
qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo
Regimental improvido” (AgRg no AREsp no 426.017-MG, rel.
Ministro SIDNEI BENETI, j. 10/12/2013).
Assim, o enfoque consumerista deve ser adotado
para resolver as questões suscitadas.
Estabelece o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor
que:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação
dos
serviços,
bem
como
por
informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Mencionado dispositivo não permite outra interpretação que não a de se responsabilizar o
prestador de serviço pelos danos causados pelo defeito
da prestação, independentemente de culpa.
Não bastasse isso, a apelada, na qualidade de
concessionária
de
serviço
público,
se
sujeita
ao
estabelecido no art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
que trata da responsabilidade objetiva da Administração.
O
referido
dispositivo
constitucional
estabelece que não há necessidade de prova da culpa, mas
do dano, uma vez que ali se adotou claramente a teoria
do risco administrativo, ou seja, a responsabilidade
pelos danos causados pelo fato do serviço.
No caso, os documentos acostados à inicial
demonstram que os danos ocasionados nos equipamentos dos
segurados se deram em razão de oscilação de energia
decorrente de descarga atmosférica.
E, nesse aspecto, respeitado o entendimento do
r. Juízo de origem, desnecessária a realização de
perícia, já que os laudos juntados pela apelante (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010334-64.2019.8.26.0114 - Campinas
5
66 e seguintes) foram elaborados por empresas de
assistência técnica sem vínculo aparente com qualquer
das partes e, assim, se mostram suficiente para amparar
sua pretensão.
Note-se que a apelada não apresentou qualquer
prova capaz de elidir a documentação juntada com a
inicial, como, por exemplo, relatórios comprovando a
ausência de intercorrências na rede elétrica local nas
datas
dos
fatos,
tendo
apresentado
apenas
telas
sistêmicas e argumentado que não pode responder pelo
ocorrido em razão de caso fortuito/força maior.
Ocorre que as fortes chuvas e as descargas
atmosféricas são fenômenos naturais previsíveis nos dias
de hoje, não podendo ser fato excludente da
responsabilidade civil objetiva, considerando-se que
fazem parte do risco da atividade desempenhada pela
distribuidora do serviço de energia elétrica, e a esta
compete adotar, mediante a utilização de tecnologia
adequada, providências visando a evitar que tais eventos
afetem as unidades consumidoras.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:
“Ação regressiva de ressarcimento ajuizada pela
seguradora em face da concessionária de energia elétrica.
Seguro residencial. Oscilação e descarga de energia elétrica.
Danos
em
eletrodomésticos.
Restituição.
Procedência.
Prestígio. Responsabilidade objetiva (artigo 37, § 6o, da
CF). Autora que se desincumbiu do ônus da prova, enquanto a
ré dele não se desvencilhou artigo 373, incisos I e II, do
CPC. Queda de raio não configura caso fortuito ou força maior
a excluir a responsabilidade da concessionária que tem como
dever propiciar meios para evitar tais acontecimentos.
Precedentes. Outrossim, a ausência de pedido administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010334-64.2019.8.26.0114 - Campinas
6
não obsta a obrigação de ressarcir os prejuízos. Hipótese do
artigo 252 do RITJSP. Sentença mantida. Recurso improvido”
(Apelação n. 1009725-23.2015.8.26.0114, Rel. Des. Sérgio
Rui, j. 23/02/2017).
“Responsabilidade
civil.
Seguradora
que
paga
prejuízos de segurada que teve danificados equipamentos
eletrônicos por oscilação de energia elétrica. Ação regressiva movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação julgada procedente. Incidência do CDC.
Desnecessário prévio requerimento administrativo. Art. 5o,
XXXV, da C.F. Prova satisfatória de nexo causal entre a
oscilação no fornecimento de energia elétrica e os danos nos
equipamentos
eletrônicos
da
segurada. Descarga elétrica
(raio). Fortuito interno. Não caracterização de caso fortuito
ou
força
maior.
Risco
da
atividade.
Responsabilidade
objetiva. Indenização devida. Recurso da ré desprovido, com
observação. Não se pode afastar a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor na medida em que a seguradora, na
hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição jurídica de
seus segurados (dentre eles a aplicação da lei consumerista),
segundo o disposto no art. 349 do CC. A concessionária de
serviço público de energia elétrica submete-se à disposição
do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe
aplicada
a
teoria
da
responsabilidade
objetiva
da
Administração, bem como o acesso ao Judiciário não está
condicionado ao requerimento administrativo. Assim, ocorrendo
oscilação,
interrupção
e
sobrecarga
na
rede
elétrica,
responde pelos prejuízos causados. E, com os recursos
existentes, os fenômenos da natureza são em grande parte
previsíveis, pois a rede de distribuição deve ostentar
proteções contra as descargas elétricas. No caso, a
concessionária não logrou provar que dispunha de tais
equipamentos” (Apelação n. 1015980- 94.2015.8.26.0114,
Rel. Kioitsi Chicuta, j. 09/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010334-64.2019.8.26.0114 - Campinas
7
Nos termos do art. 786, caput, do Código
Civil, paga a indenização, nos limites do valor
respectivo, fica o segurador autorizado a exercer
direito regressivo contra o causador do sinistro,
assumindo a posição jurídica do segurado.
Dessa forma, levando-se em conta que a seguradora se sub-rogou em todos os direitos e
privilégios conferidos aos seus segurados, de rigor o
acolhimento da pretensão de ressarcimento dos valores
comprovadamente pagos (fls. 73, 96, 121, 144 e 161).
De se ressaltar, por último, que a ausência de
pedido
administrativo
não
obsta
o
direito
ao
ressarcimento, porquanto não se há como exigir o
exaurimento das vias extrajudiciais, sob pena de afronta
ao princípio constitucional da inafastabilidade da
jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF).
Em vista dessas considerações, a hipótese é de
se reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido
inicial, com a condenação da apelada ao pagamento da
importância de R$ 10.720,85 (fls. 24), com atualização
monetária pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal desde os desembolsos e juros moratórios de 1%
ao mês a partir da citação, invertendo-se o ônus da
sucumbência, fixados os honorários advocatícios do
patrono da apelante, na forma do art. 85, § 2°, do CPC,
e já considerada a majoração prevista nos §§ 1° e 11 do
mesmo dispositivo, em 15% sobre o valor atualizado da
condenação (principal corrigido mais juros de mora).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator